Tribunal: TJSP
Processo: 2100656-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. DECISÃO QUE ACOLHEU PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA FALIDA ESTENDENDO AOS SÓCIOS OS SEUS EFEITOS. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PELA EXECUTADA, QUE JUSTIFICA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. ARTS. 133 E SEGUINTES, DO NCPC. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. CASO CONCRETO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. DECISÃO QUE ACOLHEU PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA FALIDA ESTENDENDO AOS SÓCIOS OS SEUS EFEITOS. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PELA EXECUTADA, QUE JUSTIFICA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. ARTS. 133 E SEGUINTES, DO NCPC. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. CASO CONCRETO QUE RECOMENDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000925536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100656-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
DOUGLAS NOGUEIRA PRATS, é agravado FUNDIÇÃO ANTONIO PRATS
MASÓ LTDA. (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso, na parte conhecida. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24325
Agravo de Instrumento no 2100656-67.2019.8.26.0000
Comarca: Santo André (3a. Vara Cível)
Juiz(a): Flávio Pinella Helaehil
Agravante: Douglas Nogueira Prats
Agravado: Fundição Antonio Prats Masó Ltda. (Massa Falida)
Interessado: Paulo Roberto Bastos Pedro
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FALÊNCIA.
DECISÃO
QUE
ACOLHEU
PEDIDO
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA DA EMPRESA FALIDA ESTENDENDO
AOS SÓCIOS OS SEUS EFEITOS. EXISTÊNCIA DE
INDÍCIOS
DO
ABUSO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA PELA EXECUTADA, QUE JUSTIFICA A
INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. ARTS. 133 E
SEGUINTES, DO NCPC. PEDIDO DE ANULAÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA. CERCEAMENTO DE
DEFESA VERIFICADO. CASO CONCRETO QUE
RECOMENDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO PROVIDO.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada a fls. 31/33 (fls. 623/625 dos originais), que julgou procedente pedido do
administrador judicial de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
agravada falida, estendendo os efeitos da declaração de falência aos bens de
Francisco Prats Simon e Douglas Nogueira Prats.
Insurge-se
o
agravante
Douglas
Nogueira
Prats,
requerendo a nulidade da r. decisão agravada. Alega, em suma: cerceamento de
defesa, indicando que o ônus da prova quanto à desconsideração incumbe ao
agravado; que não há elementos suficientes para justificar a referida
desconsideração da personalidade jurídica da empresa falida e a extensão de seus
efeitos em relação a sua pessoa. Portanto, requer a anulação da r. decisão
agravada.
Agravo de instrumento distribuído em razão de prevenção
gerada pelo Processo 2059572-86.2019.8.26.0000, j. 23/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 701).
Contraminuta a fls. 723/742.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 746/753),
pelo provimento do recurso.
É o relatório.
I) Segundo consta das cópias anexadas neste recurso, o
administrador judicial Rubens Machioni Silva (substituído, posteriormente, em
dezembro de 2019, pelo Dr. Paulo Roberto Bastos Pedro), requereu a instauração
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa falida
Fundição Antonio Prats Masó Ltda. e a extensão de seus efeitos aos sócios
Francisco Prats Simon e Douglas Nogueira Prats (fl. 35/40).
De acordo com o administrador judicial, Francisco Prats
Simon, sócio da empresa falida, em audiência do art. 104 da Lei 11.101/05,
afirmou não fazer uso de quantias pertencentes à empresa. Contudo, disse também
ser credor da falida (R$ 1.194.000,00), porque fazia movimentações na conta da
empresa, aportando valores, e às vezes, pagava suas despesas pessoais.
Em 04/08/2009, Francisco recebeu cheque da Eletropaulo,
a título de juros de empréstimo compulsório, no valor de R$ 20.500,59,
depositando a cártula em conta própria.
Afirma, ainda, que no relatório elaborado pela empresa
MWM, houve a constatação de inúmeras irregularidades, como a existência de
dois balanços, um para banqueiros, fornecedores e órgãos reguladores de crédito, e
outro encaminhado apenas à diretoria, quando solicitado, e lançamentos
tributários fictícios.
Requereu, assim, a instauração do procedimento de
desconsideração, bem como a indisponibilidade de bens em nome dos sócios
Francisco e Douglas, pesquisa de bens imóveis em seu nome, bloqueio via
BacenJud e Renajud de contas e ativos financeiros dos falidos, e veículos em
nome dos falidos, que foram deferidos, em sede liminar (decisão copiada a fls.
272 ou fl. 237 dos autos principais), por decisão datada de 19/01/2016, da qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
não consta recurso.

II) É certo que o incidente de desconsideração de
personalidade jurídica pode ser admitido, ou até reformulado, diante de fatos e
circunstâncias processuais que indiquem possível abuso da personalidade jurídica
pelo devedor, ou pelos sócios falidos.
Consoante a r. decisão agravada, o abuso foi caracterizado
pela confusão patrimonial, uma vez que: a) em audiência do art. 104 da Lei
11.101/05, o sócio falido afirmou ser credor de mais de R$ 1 milhão em razão de
transferências pessoais que fazia à empresa, sem qualquer registro, de modo que
não seria possível aferir quanto pertencia a empresa e quanto pertencia ao sócio;
b) em 04/08/2009, recebeu em sua conta pessoal valor advindo de empréstimo (R$
20.500,59) destinado à empresa; c) havia dois balanços contábeis, “um para
banqueiros, fornecedores e órgãos reguladores de crédito (falso, porém assinado
por profissional responsável) e outro oficial (ou quase), que é encaminhado
somente à diretoria, quando solicitado” (v. fls. 31/33).
Entendo que a instauração do incidente, nos termos dos
art. 133 e ss. do NCPC, restou justificada pelos elementos constantes nos autos.
Em audiência do art. 104 da Lei 11.101/05, Douglas e
Francisco afirmaram que, até certo período, faziam retiradas das contas da
Fundição (fl. 61 e 86). E após a recuperação judicial, Francisco chegou a pagar
diversas contas da empresa, tanto que declarou ser seu credor pelo montante
aproximado de R$ 1.190.000,00 (fl. 87). Ademais, não nega que depositou cheque
no valor de R$ 20.500,59, datado de 28/07/2009, destinado à empresa, em sua
conta pessoal. Ou seja, há indícios de que Francisco acessava e movimentava
livremente conta bancária e créditos destinados à pessoa jurídica, conduzindo-os,
algumas vezes, à conta pessoal, ou fazendo “empréstimos” não contabilizados à
empresa, que lhe renderam um crédito de vultuoso.
Contudo, como apontado pela d. Procuradoria de Justiça
(fls. 746/753):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
“S.m.j., penso que, de fato, tenha sido cerceado o direito do
agravante de produzir provas de que o mesmo não incidira nos
requisitos do art. 50 do Código Civil.
Neste sentido, manifestei-me também no AI no. 21000648-
90.2019.8.26.0000, que tem por parte o sócio da falida
Francisco Prats Simon. Penso que a manifestação ali encartada
sirva perfeitamente ao aqui discutido, motivo pelo qual me
permito reproduzi-la:
Noto que, já na contestação (cf. fls. 344/380), o ora
agravante postulara a produção de provas pericial e
testemunhal, como agora reitera ser sua intenção,
simplesmente ignorada pelo d. julgador 'a quo'.
Observo, ademais, que a r. decisão pautou-se, para dar
procedência à demanda, na confusão patrimonial
supostamente provada pela confissão do agravante no
sentido de que era credor de mais de R$ 1.000.000,00 da
ora falida, recursos esses investidos de seus próprios
bolsos à sociedade agora quebrada. Tal fato, segundo
entendimento do d. juízo recorrido, demonstraria que o
agravante movimentava indistintamente as contas
bancárias da empresa e pessoal, o que teria comprovado
a confusão patrimonial referida pela qual deu a
procedência do pleito incidental.
Também foi utilizado como argumento pelo d. julgador,
o recebimento de R$ 20.500,00 da sociedade em conta
pessoal do agravante. E, ainda, relatório, dos idos de
2000 (cerca de 13 anos antes da decretação de sua
falência, datada de 17.04.13, como observo no sítio
eletrônico
deste
E.
TJSP

Cf.
Proc.
No.
00051207-66.2010.8.26.0554), feito por cliente da
falida, o qual informava a adoção, à época, de balanços
distintos, um oficial, e falso, e outro oficioso, mas
verdadeiro (cf. fls. 112/127).
De tal relato, concluo, em primeiro lugar, que não se
realizou qualquer perícia contábil nos livros da empresa
oficiais ou oficiosos
para demonstrar a efetiva
confusão patrimonial da falida e de seus sócios e,
consequentemente, municiar o pleito de desconsideração
da personalidade jurídica assim fundado. Só por isto, e
levando-se em consideração pedido expresso do
agravante em tal sentido, entendo necessária a prova
contábil não realizada até a presente oportunidade.
Por outro lado, penso que os motivos invocados à
procedência do incidente constituam indícios iniciais
justificadores
de
futura
desconsideração
da
personalidade jurídica da falida, a merecer a dilação
probatória reclamada, mas não de sua necessária
ocorrência atual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Primeiro, ressalto que foi o próprio agravante quem
confessou ter emprestado recursos
provenientes de
imóvel particular
para permitir a continuação das
atividades da sociedade posteriormente falida. Não
ocorreu o inverso, como comumente se observa, em que
a empresa é drenada em benefícios das contas pessoais
de seus sócios.
O empréstimo em questão, de que se tem conhecimento
exclusivamente pela confissão do recorrente, em tese,
teria beneficiado os credores e propiciado temporária
saúde financeira à empresa. Nenhum elemento indica
que tivesse havido qualquer benefício direto ou indireto
ao sócio recorrente derivado de tal empréstimo. Não me
parece, assim, que configure hipótese de desconsideração da personalidade jurídica ou,
tampouco, prova de que o agravante movimentasse
indistintamente suas contas pessoais e da falida,
conclusão do d. julgador não fundamentada em outras
provas.
Por outro lado, o recebimento de valores da empresa
pelo agravante também, não me parece, deva levar à
desconsideração. Ao menos por ora, sem maiores provas
da eventual relação de promiscuidade entre pessoas
físicas e jurídicas. Não apenas porque se tratou de fato
isolado ao menos, o único apontado e adotado como
razão e ser da procedência combatida -, mas,
igualmente, porque pode ser considerado forma de
pagamento de empréstimo pessoal de que se tratou
acima (especialmente se se levar em conta o confessado
pelo agravante e não contrariado pericialmente no
sentido de que o mesmo há tempos deixara de receber o
pró-labore a que fazia jus pela administração da
empresa).
Finalmente, no que se refere ao relatório utilizado como
prova de desvio de finalidade, ressalto que o mesmo é
datado de 2000. Quase uma década e meia antes da
quebra da falida. Não há prova da manutenção de tal
prática depois disto, até porque não se realizou a perícia
contábil justamente reclamada pelo recorrente.
Deste modo, na esteira de recente v. julgado do E. STJ,
penso que os elementos colhidos são muito poucos e
defasados no tempo, servindo como meros indícios da
violação ao art. 50 do Código Civil. O que não seria
suficiente à desconsideração imposta, como se observa
pela seguinte v. ementa:
'CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
QUE NÃO SER VERIFICA. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CC/02. MEROS
INDÍCIOS
DE
ABUSO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA DA SOCIEDADE. CIRCUNSTÂNCIAS
QUE
NÃO
SE
ENQUADRAM
NOS
LIMITES
PREVISTOS
DE
CÁRATER
EXCEPCIONAL.
PRECEDENTES.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do
Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário
do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC.
2. Tendo o Tribunal Estadual se manifestado de forma
clara e fundamentada acerca da matéria que lhe foi
posta à apreciação, não há falar em ofensa ao art.
1.022 do NCPC.
3. A desconsideração da personalidade jurídica está
subordinada a efetiva demonstração do abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial, e o benefício
direto ou indireto obtido pelo sócio, circunstâncias que
não se verificam no presente caso. Precedente.
4. Fatos rotulados de maliciosos, mas não examinados
pela sentença e pelo acórdão, não podem ser
apreciados por esta Corte.
5. Inexistentes os requisitos previstos nos art. 50 do
CC/02, deve ser afastada a desconsideração da
personalidade jurídica.
6. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1838009/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe
22/11/2019)'
Por todos os motivos acima elencados, entendo que seja
caso de se reconhecer o cerceamento de defesa uma
vez configurada violação ao disposto no art. 370, 'caput',
do CPC, bem como ao art. 5o, LV, da Constituição da
República -, a demandar a anulação da r. decisão e a
posterior dilação probatória, oportunidade para a
realização da necessária prova pericial nos livros da
falida, assim como para a oitiva de testemunhas
solicitada pelo recorrente.
Em acréscimo ao acima exposto, apenas observaria que a r.
decisão guerreada não faz qualquer menção a atos praticados
pelo ora agravante, mas, somente, a condutas de seu sócio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Francisco Prats Simon (pessoa que teria investido recursos
pessoais na empresa e que teria recebido um pagamento de
cerca de R$ 20.000,00 em sua conta pessoal). Também noto
que o relatório da empresa cliente da falida acima mencionado
foi produzido em setembro de 2000, anteriormente ao ingresso
do ora recorrente, portanto (que se deu em novembro de 2000,
como se depreende do constante a fls. 47/51, fato confirmado
na contraminuta ofertada neste recurso cf. fl. 730).
Diante do exposto, meu parecer é, pois, pelo
PROVIMENTO do recurso interposto, anulando-se a r.
decisão guerreada”. (grifos e sublinhados originais)
Nesse sentido, e embora a maior parte dos supostos atos
abusivos tenham sido praticados pelo outro sócio e pai do agravante, por enquanto
e a fim de evitar decisões contraditórias, razoável que se concedam às partes, em
especial ao sócio falido agravante, a oportunidade para que produzam as provas
constitutivas ou obstativas da pretensão deduzida no incidente de desconsideração
da personalidade jurídica da massa falida, e que entendam pertinentes para o
deslinde da questão, anulando-se a r. decisão agravada.
Diante do exposto, dou provimento ao agravo de
instrumento.

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)